Tribunal: TJES
Processo: 5001478-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001478-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRACY GOMES SILVEIRA
AGRAVADO: KATIA REGINA TEIXEIRA LOUREIRO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001478-90.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IRACY GOMES SILVEIRA.

ADVOGADO : RAMON HENRIQUE SANTOS FÁVERO.

RECORRIDO : KÁTIA REGINA LOUREIRO TEIXEIRA.

ADVOGADOS : JOAQUIM GONÇALVES VELOSO E OUTRO.

MAGISTRADA : KELLY KIEFER.

PRIORITÁRIO – IDOSO (80+)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRACY GOMES SILVEIRA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado em face de KÁTIA REGINA LOUREIRO TEIXEIRA, indeferiu seu pedido de desconto em folha de pagamento da Executada/Agravada, sob o fundamento da possibilidade de comprometer a subsistência da Executada.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i)

pugnou pela penhora de 30% do salário da ora Agravada, percentual ínfimo, que não compromete a subsistência da Executada; (ii) o indeferimento do pedido prejudica, no entanto, a subsistência da Agravante, que é pessoa idosa (92 anos de idade), credora de débito constituído há anos; (iii) a regra da impenhorabilidade de salário pode ser flexibilizada, caso a penhora recaia sobre percentual do salário que não comprometa a subsistência da parte; (iv) a Agravada labora na função de técnica de enfermagem, conforme contracheques de fls. 99-104, auferindo salário bem superior ao salário mínimo; (v) a Agravada muda constantemente de endereço, dificultando a busca de bens e ativos em seu nome para fins de penhora.

Decisão ID 2238685 em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 2 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001478-90.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001478-90.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IRACY GOMES SILVEIRA.

ADVOGADO : RAMON HENRIQUE SANTOS FÁVERO.

RECORRIDO : KÁTIA REGINA LOUREIRO TEIXEIRA.

ADVOGADOS : JOAQUIM GONÇALVES VELOSO E OUTRO.

MAGISTRADA : KELLY KIEFER.

PRIORITÁRIO – IDOSO (80+)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRACY GOMES SILVEIRA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado em face de KÁTIA REGINA LOUREIRO TEIXEIRA, indeferiu seu pedido de penhora parcial sobre folha de pagamento da Executada/Agravada, sob o fundamento da possibilidade de comprometer a subsistência da Executada.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i)

pugnou pela penhora de 30% do salário da ora Agravada, percentual ínfimo, que não compromete a subsistência da Executada; (ii) o indeferimento do pedido prejudica, no entanto, a subsistência da Agravante, que é pessoa idosa (92 anos de idade), credora de débito constituído há anos; (iii) a regra da impenhorabilidade de salário pode ser flexibilizada, caso a penhora recaia sobre percentual do salário que não comprometa a subsistência da parte; (iv) a Agravada labora na função de técnica de enfermagem, conforme contracheques de fls. 99-104, auferindo salário bem superior ao salário mínimo; (v) a Agravada muda constantemente de endereço, dificultando a busca de bens e ativos em seu nome para fins de penhora.

Pois bem.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise de possibilidade de penhora sobre valores oriundos de salário da devedora.

Da análise dos autos, não há elementos novos que alterem a conclusão da decisão ID 2238685, em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sobre o tema, a c. Corte Especial do STJ ressalva a possibilidade da penhora sobre salários, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015,
desde que seja atendida, casuisticamente, a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse sentido, por ser bastante elucidativo, cita-se trecho do voto condutor do aludido precedente:

“[...] embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15,
quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (grifou-se).

Ficou reafirmada, no referido precedente, a interpretação conferida em sua jurisprudência sobre a relativização do art. 833, IV, do CPC/15, definida em precedente também vinculante da Corte Especial do STJ. Por oportuno, cita-se:

"A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

No caso, a Agravante pleiteia a penhora do percentual de 30% do salário da Executada/Agravada, aduzindo que o percentual não comprometeria sua subsistência, sem ao menos demonstrar o afastamento do caráter alimentar da verba, no caso específico da Agravada.

Pelo contrário, do que se extrai das fls. 99/104, fl. 113 e 134, observa-se que a Executada/Agravada exerce a função de Técnica de Enfermagem e auferiu renda líquida, proveniente de salário, que oscilou, entre os anos de 2018 a 2020, de
R$ 618,29
(seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) a
R$ 2.242,86
(dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), o que, conforme pontuou o Juízo de primeiro grau, não corresponderia a montante razoável para que houvesse determinação de constrição sem prejuízo à dignidade da devedora.

Os argumentos da Agravante vão de encontro ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001478-90.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001478-90.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
IRACY GOMES SILVEIRA.

ADVOGADO

:
RAMON HENRIQUE SANTOS FÁVERO.

RECORRIDO

: KÁTIA REGINA LOUREIRO TEIXEIRA.

ADVOGADOS

: JOAQUIM GONÇALVES VELOSO E OUTRO.

MAGISTRADA

: KELLY KIEFER.

PRIORITÁRIO – IDOSO (80+)

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO. DECISÃO MANTIDA.

1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". Precedentes STJ.

2. No caso, a Agravante pleiteia a penhora do percentual de 30% do salário da Executada/Agravada, aduzindo que o percentual não comprometeria sua subsistência, sem ao menos demonstrar o afastamento do caráter alimentar da verba, no caso específico da Agravada.

3. Os argumentos da Agravante vão de encontro ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.